Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-65.2025.8.11.0026
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000070-65.2025.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE GOMES PEREIRA BATISTA - CPF: 070.930.461-77 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE MIRANDA - CPF: 033.381.321-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIRO PEREIRA BATISTA - CPF: 384.406.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CLAUDIO COSTA - CPF: 358.711.158-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANETE ALVES DANTAS - CPF: 870.390.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYNA MORAES THORPE CASTANHEIRA - CPF: 141.939.267-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA ALVES DA COSTA - CPF: 090.393.851-06 (VÍTIMA), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER. CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. LEGITIMIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DECORRENTE DA CONDIÇÃO DE GESTANTE DA VÍTIMA. PLEITO DE PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE. INVIABILIDADE. MANTIDA A COMPENSAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e no art. 147-B do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa e de indenização por danos
morais.

Sustenta
, em síntese, a absolvição quanto aos delitos imputados, ao argumento de insuficiência probatória, bem como a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime, o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante decorrente da condição de gestante da vítima e a exclusão da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão:
(i) examinar se está configurado o dolo no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; (
ii
) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo delito de violência psicológica; (
iii
) analisar se a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime foi devidamente fundamentada; (
iv
)
aferir
se é cabível a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante decorrente da condição de gestante da vítima; e (v)
averiguar
a idoneidade da fixação da indenização por danos morais na sentença, bem como a proporcionalidade do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência configura-se quando o agente, ciente da medida protetiva regularmente comunicada, viola conscientemente a ordem judicial.

4
.
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos dos autos, possui relevante valor probatório, especialmente nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

5
.
É legítima a valoração negativa dos motivos do crime quando evidenciado propósito de domínio ou controle sobre a vítima, revelando maior reprovabilidade da conduta.

6
.
Inviável a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante
decorrente da condiç
ão de gestante da vítima, pois a confissão não ostenta prevalência automática à luz do art. 67 do Código Penal
, impondo-se a compensação
.

7
.
Nos
casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.
O descumprimento de medida protetiva de urgência regularmente comunicada ao agente, com ciência inequívoca de seu conteúdo, configura o delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
2.
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, assume especial relevância para a formação do convencimento judicial.
3. É legítima a valoração negativa dos motivos do crime quando evidenciado propósito de domínio ou controle sobre a vítima, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta, sem configurar
bis in idem
. 4.

A atenuante da confissão espontânea não prepondera sobre a agravante decorrente da condição de gestante da vítima, admitindo-se a compensação quando inexistente fundamento concreto para solução diversa.
5.
É cabível a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória (art. 387, IV, CPP), desde que haja pedido expresso, sendo o dano presumido (
in
re

ipsa
) nos crimes de violência doméstica, legitimando-se sua manutenção quando o valor arbitrado é proporcional ao caso concreto”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
59,
61, II, “h”, 65, III, “d”, 67 e 147-B; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no RHC no 201171/SP, Quinta Turma; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2295458/SC, Quinta Turma; STJ, REsp no 2149880/MG, Quinta Turma; STJ
, REsp no 2158574/PE,
Quinta Turma
; TJMT, Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por Felipe Gomes Pereira Batista em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos no 1000070-65.2025.8.11.0026, o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 147-B do Código Penal e no art. 24-A,
caput
, da Lei no 11.340/2006, à pena definitiva de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa e indenização por danos morais no valor de dois salários mínimos.

Sustenta, em síntese, a ausência de dolo no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, com pedido de absolvição; a insuficiência de provas para a condenação pelo delito de violência psicológica; o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime; o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante decorrente da condição de gestante da vítima; e, por fim, a exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões,
o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra. Esther Louise
Asvolins
que
Peixoto
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Quanto ao pedido de absolvição por ausência de dolo no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência
, verifica-se que a controvérsia recursal
se limita
ao elemento subjetivo da conduta, não havendo insurgência quanto à materialidade e à autoria, já devidamente demonstradas nos autos.

Em audiência (ID
.
328822510), o policial militar Marcelo de Andrade Miranda declarou que a guarnição foi acionada após comunicação de descumprimento de medidas protetivas e, ao chegar ao endereço da vítima, encontrou o acusado no interior da residência.

Relatou que o réu estava na posse do telefone celular da vítima e
permaneceu no interior da residência mesmo após ter sido cientificado da existência e do conteúdo das medidas protetivas
, circunstância que evidencia
a permanência voluntária no local em descumprimento à ordem judicial
.

No mesmo sentido, a policial militar Thainá Moraes Thorpe Castanheira, ouvida em juízo (ID. 328822510), afirmou que o apelante possuía ciência prévia da decisão judicial e que sua presença no local motivou a condução em flagrante.

A vítima, em juízo (ID. 328822510), relatou que
após a concessão
das medidas protetivas, o apelante passou a comparecer reiteradamente em sua residência e a manter contato indevido, inclusive no dia em que foi preso em flagrante. Narrou que o acusado tomou seu telefone celular para verificar mensagens, permaneceu no interior do imóvel apesar de sua negativa e que tal conduta ocorreu
quando estava
ciente das proibições impostas judicialmente.

Em audiência (ID. 328822510), a
informante

Suzanete
Alves Dantas, genitora da vítima, relatou que passou a receber ligações da filha em situação de aflição,
confirmando o comportamento invasivo do r
éu
e que ele se recusava
a se retirar do
local.

Afirmou que, no dia dos fatos, percebeu
,
durante

a
ligação telefônica com a vítima,
que estava ocorrendo um desentendimento, pois
o acusado teria tomado o aparelho celular
da vítima
, o que a levou a acionar a Polícia Militar,
resultando na
prisão em flagrante do réu.

No caso, a prova
oral
judicializada evidencia que o acusado tinha ciência inequívoca da medida protetiva e, ainda assim, permaneceu voluntariamente no local, mostrando-se evidenciada a vontade livre e consciente de descumprir a ordem judicial, o que afasta a alegação defensiva de ausência de dolo.

No que tange ao pedido de absolvição pelo crime de violência psicológica,
a prova oral produzida em juízo evidencia a prática de condutas reiteradas voltadas ao controle da vítima, consubstanciadas na insistência em manter contato indevido, na invasão do espaço doméstico, n
a retenção do
aparelho da ofendida
e na persistência
da conduta
mesmo após expressa negativa e imposição de medidas judiciais, não se cuidando de episódio isolado, mas de um
padrão sistemático
, descrito de forma consistente nos depoimentos judicializados.

Em juízo

(ID
.
328822510)
, a vítima relatou que, após o término do relacionamento, o réu passou a adotar comportamento direcionado a importuná-la também no ambiente laboral e no deslocamento diário, narrando que ambos trabalhavam na mesma empresa e que, ao final do turno, o acusado deliberadamente embarcava no mesmo ônibus que ela, apesar de não ser o trajeto habitual utilizado por ele.

Esclareceu que o réu possuía linha diversa para retorno à sua residência, e que
essa
conduta tinha por finalidade manter proximidade indesejada e perturbar sua tranquilidade, prolongando o contato.

A vítima também declarou que

o réu passou a comparecer à sua residência sem sua autorização, insistindo em permanecer no local durante a noite sob o argumento de que desejava ficar com o filho que o casal possui em comum.

Esclareceu que não anuía com tal permanência, manifestando reiteradamente sua negativa, ainda assim o acusado persistia na conduta, utilizando a situação envolvendo o filho como justificativa para impor presença indesejada no domicílio da ofendida.

Tais fa
tos, considerados em conjunto,
revelam atuação apta a interferir na autodeterminação da ofendida, mediante imposição reiterada de presença e contato não consentidos
.

Inexiste espaço para absolvição do réu quanto ao crime de violência psicológica, uma vez que as condutas descritas evidenciam atuação reiterada de controle, vigilância e imposição de contato não co
nsentido,
que causaram
dano
emocional, perturbação e prejuízo à autodeterminação da ofendida
, sendo suficientes para a configuração do tipo penal previsto no art. 147-B do Código Penal.

Quanto à tese de afastamento da valoração negativa dos motivos do crime,

os elementos dos autos evidenciam que o comportamento do acusado teve origem na recusa da vítima em retomar o relacionamento.

A motivação concreta
para valorar a vetorial
não se limita aos elementos inerentes ao tipo penal, mas revela escalada de comportamento direcionada à imposição persistente de controle sobre a vítima, mesmo após a ruptura do vínculo e a intervenção judicial, circunstância que
evidencia
maior reprovabilidade da conduta e autoriza a valoração negativa, sem ocorrência de
bis in idem
.

Isso porque
a circunstância judicial valorada não corresponde à própria prática das condutas típicas, mas à motivação específica que as impulsionou, reveladora de censura superior àquela já considerada pelo tipo penal abstrato, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

(...)
5. Sobre os motivos do crime, colhe-se dos autos que as ameaças tiveram início
no momento em que
a vítima se recusou a prosseguir no relacionamento que tinha com o acusado, o qual buscou impor seu desejo de posse por meio de violência psicológica, o que revela maior reprovabilidade concreta da conduta e autoriza a exasperação da pena-base.
(...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2295458 SC 2023/0030348-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
D
Je
12/05/2023)

N
ão há
, portanto,

que se
falar em afastamento da valoração negativa dos motivos do crime.

Quanto ao pedido de preponderância da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) sobre a agravante decorrente da condição de gestante da vítima (art. 61, II, "h", do Código Penal),

n
ão há elementos concretos capazes de justificar a atribuição de maior peso à atenuante em detrimento da agravante, pois a aferição da preponderância exige análise concreta das circunstâncias do caso, nos termos do art. 67 do Código Penal
.

No caso concreto
,

não se verificando

fundamento idôneo para
se reconhecer a preponderância d
a atenuante da confissão
sobre a
condição de gestante da vítima,
deve-se manter a compensação
adotada na sentença,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 2158574/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, publicação em 20/12/2024).

Inexistindo base fática e jurídica capaz de
justificar a preponderância da atenuante
sobre a agravante
deve ser
rejeitada

a tese defensiva.

Quanto ao pedido de exclusão ou, subsidiariamente, de redução do valor da indenização por danos morais
, destaca-se que a condenação encontra amparo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo cabível sua fixação na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso, como ocorreu no caso concreto.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral decorre da própria prática delitiva, prescindindo de prova específica (
in
re

ipsa
), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, o valor arbitrado é proporcional às circunstâncias, consideradas a reiteração das condutas e o impacto na esfera emocional da vítima, revelado pelos elementos colhidos em juízo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Felipe Gomes Pereira Batista
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026